Tribunal: TJDFT
Processo: 0001264-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0001264-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDISONERO AVELINO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Procuradoria de Justiça para parecer quanto ao recurso interposto. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator